Tribunal: TJDFT
Processo: 0750269-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750269-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO MACIEL NOGUEIRA AGRAVADO: NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado ELIO MACIEL NOGUEIRA contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0700499-94.2025.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., não conheceu da petição nomeada como “impugnação”, por se tratar de embargos à execução opostos nos próprios autos da execução, bem como deferiu a realização de nova pesquisa via Sisbajud e determinou que se anote a restrição via Renajud (Id 254445336, origem). O agravante alega, em suas razões recursais (Id 78415253), que a reiteração da penhora do salário, via Sisbajud, não condiz com a prática jurídica deste Tribunal. Relata que se encontra em situação de superendividamento, com praticamente toda a sua renda comprometida por consignações e débitos, fato reconhecido judicialmente em plano de repactuação de dívida. Afirma, portanto, que a manutenção da penhora sobre o seu salário afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Assevera que sua renda é inferior a 5 (cinco) salários mínimos e que está totalmente comprometida com empréstimos e obrigações essenciais, inviabilizando qualquer retenção adicional. Sustenta que “O deferimento de nova penhora é inadequado e desproporcional, devendo a decisão agravada ser reformada para revogar a ordem da penhora sobre os proventos do agravante, assegurando-lhe o mínimo existencial e a efetividade da sentença que reconheceu seu estado de superendividamento.” Pondera que comprovou sua inclusão em processo de superendividamento, no qual foi reconhecida sua condição financeira e homologado plano de repactuação global de dívidas. Aduz que a decisão agravada, ao ignorar tal circunstância, permitindo a continuidade de constrições individuais, viola o artigo 104-A do CDC, que determina a suspensão das execuções em curso. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso, estando a probabilidade do direito alicerçada na violação à Lei no 14.181/2021; bem como o perigo de dano grave, tendo em vista que a constrição recai sobre valores de natureza alimentar. Ao fim, requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que sejam imediatamente suspensos os atos de constrições determinado na decisão agravada, inclusive bloqueios via SISBAJUD e restrições no RENAJUD, até o julgamento desse Agravo.”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, que determinou a realização de nova penhora pelo Sisbajud e desconsiderou a impugnação apresentada, a fim de revogar a penhora incidente sobre os rendimentos do Agravante, em observância ao art. 833, IV, do CPC e à Lei no 14.181/2021; bem como para determinar a suspensão da execução individual até o julgamento final da repactuação de dívidas. Preparo não recolhido, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante (Id 254445336, origem). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários em caso de provimento do presente recurso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora